Tribunal: TJMT
Processo: 1023799-66.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023799-66.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), IMIGRANTES AGRO FERRAGENS LTDA - CNPJ: 13.519.611/0001-92 (APELADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), JOSE MESSIAS DOS SANTOS - CPF: 984.391.541-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. ação monitória. contrato de desconto de títulos. procedência do pedido. encargos de inadimplência. termo final. data do efetivo pagamento. prevalência dos encargos contratuais sobre os legais. sentença reformada. recurso provido.

I. caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação monitória fundada em Contrato para Desconto de Títulos, julgou procedente o pedido para constituir o título executivo judicial, mas determinou a atualização do débito por juros legais de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento, afastando os encargos de inadimplência pactuados no negócio jurídico. O apelante pleiteia a reforma da decisão para que a atualização do débito observe os encargos previstos no contrato até o efetivo pagamento.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, em ação monitória julgada procedente, a atualização do débito deve seguir os encargos de inadimplência previstos no contrato até o efetivo pagamento ou se deve ser limitada aos juros e correção monetária legais, contados a partir da citação e do ajuizamento da ação, respectivamente.

III. razões de decidir

3. A sentença que julga procedente a ação monitória não cria uma obrigação, mas chancela a obrigação preexistente, conferindo-lhe executoriedade. Desse modo, uma vez reconhecida a validade da relação contratual, devem ser observadas as cláusulas livremente pactuadas, em respeito ao princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).

4. É incongruente validar a existência do débito com base no contrato e, ao mesmo tempo, afastar as cláusulas que disciplinam as consequências do seu inadimplemento, substituindo-as por critérios legais genéricos de atualização, mormente quando não reconhecida qualquer abusividade ou ilegalidade nas disposições contratuais.

5. Em se tratando de obrigação positiva e líquida com termo certo, a mora constitui-se ex re, a partir do vencimento, momento a partir do qual devem incidir os encargos moratórios contratualmente previstos, que perduram por todo o período da mora, a qual somente cessa com o efetivo pagamento do débito.

6. Limitar a incidência dos encargos contratuais à data do ajuizamento da ação ou da citação representa um benefício indevido ao devedor inadimplente e subverte a lógica do sistema de crédito, em dissonância com a jurisprudência consolidada.

IV. dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A sentença que julga procedente a ação monitória constitui título executivo judicial com base na obrigação preexistente, devendo, em regra, observar as cláusulas contratuais que a originaram, incluindo as que estipulam os encargos de inadimplência. 2. Havendo inadimplemento de obrigação positiva e líquida com termo certo, os encargos moratórios previstos no contrato incidem desde a data do vencimento até o efetivo e integral pagamento do débito, não se limitando à data de ajuizamento da ação ou da citação.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 397; Código de Processo Civil, art. 700.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.750.502/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.06.2021; TJMT, AC 1041869-48.2022.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 17.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que, nos autos da “Ação Monitória” (Processo nº 1023799-66.2023.8.11.0002), ajuizada pelo apelante contra IMIGRANTES AGRO FERRAGENS LTDA e JOSÉ MESSIAS DOS SANTOS, ora apelados, julgou procedente os pedidos formulados, condenando os réus ao pagamento do montante de R$ 217.918,95 (duzentos e dezessete mil, novecentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação (cf. Id. nº 331381383).

A r. sentença, ainda, condenou as rés ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença, embora tenha julgado procedente o pedido, modificou os parâmetros de atualização do débito ao determinar a incidência de correção monetária pelo INPC desde o ajuizamento e juros de 1% desde a citação, em vez de manter os encargos previstos no contrato.

Alega que, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, em caso de inadimplência, os encargos contratuais devem incidir até o efetivo pagamento do débito, e não apenas até o ajuizamento da ação.

Cita a Cláusula Décima do contrato, que prevê os encargos de inadimplência, e argumenta que a decisão judicial, ao alterar tais encargos, causa prejuízo à instituição financeira e incentiva a inadimplência.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, com vistas a reformar a sentença para que seja determinada a atualização do montante devido nos parâmetros definidos no contrato celebrado entre as partes, inclusive no período de inadimplemento, até o efetivo pagamento da dívida. (cf. Id. nº 331381385).

Regularmente intimados a apresentar contrarrazões ao recurso, os apelados quedaram-se inertes (cf. Id. nº 331381388).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que, em ação monitória, julgou procedentes os pedidos e condenou os réus ao pagamento do valor de R$ 217.918,95, acrescido de correção monetária e juros legais.

Nesses termos, o MM. Juízo sentenciou da seguinte forma:

“(...) O feito comporta julgamento nesta fase processual, com fundamentos no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que é possível o julgamento do mérito da causa com fundamento nas provas documentais já acostadas aos autos.

Sem delongas, no que se refere à exigibilidade do título, já é entendimento pacifico que o STJ reconhece documentos bancários digitais, e extratos de movimentação financeira são suficiente para aparelhar à monitória. A jurisprudência do TJMT

tem decido neste sentido:

(...)

Deste modo, não há que se falar em iliquidez do título, ou carência de documentos comprobatórios. Razão pelo qual rejeito a preliminar suscitada.

No mérito a ré aduziu que houve abusividade na cobrança de juros, todavia descuidou em trazer elementos que comprovem o argumento defendido.

Posto isto, a medida que se impõe é o reconhecimento da pretensão monitória, bem como a conversão do mandado inicial em título executivo judicial. Por conseguinte, a rejeição em todo dos embargos opostos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamentos no art. 701 do CPC, JULGO PROCEDENTE a presente ação monitória para:

a)

Constituir de pleno direito o título executivo judicial em favor da parte autora, condenando a parte requerida ao pagamento do montante de R$ 217.918,95 (duzentos e dezessete mil e novecentos e dezoito reais e noventa e cinco centavos), corrigido monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros 1% desde a data da citação.

b)

Condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC. (...)

Inconformado com o resultado da demanda, o BANCO DO BRASIL S.A. interpôs o presente recurso, visando à reforma da sentença unicamente em relação a um ponto específico (cf. Id. nº 331381385).

Afirma o apelante que, embora a sentença tenha reconhecido a procedência do pedido monitório, promoveu indevida alteração nos critérios de atualização do débito, ao fixar a correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, em detrimento dos encargos expressamente pactuados.

Sustenta o apelante que a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, nos casos de inadimplemento contratual, devem prevalecer os encargos previstos no contrato até a integral satisfação da obrigação, e não apenas até a propositura da demanda. Nesse contexto, invoca a Cláusula Décima do ajuste firmado entre as partes, a qual disciplina os encargos incidentes na hipótese de mora.

Argumenta, ainda, que a modificação judicial dos encargos contratualmente estipulados implica prejuízo à instituição financeira e acaba por estimular o inadimplemento.

Ao final, requer a reforma da sentença para que a atualização do débito observe integralmente os parâmetros estabelecidos no contrato, inclusive durante o período de inadimplência, até o efetivo pagamento da dívida.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir o critério de atualização do débito constituído em título executivo judicial por meio de ação monitória, especificamente no que tange ao termo final de incidência dos encargos moratórios pactuados no contrato que deu origem à dívida.

A ação monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, destina-se a conferir força executiva a uma prova escrita de obrigação de pagar quantia em dinheiro, de entregar coisa fungível ou infungível ou de adimplir obrigação de fazer ou não fazer.

Nesse sentido, ao julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, o magistrado, na prática, reconhece a validade e a exigibilidade da obrigação consubstanciada no documento que instrui a exordial. Logo, a sentença que constitui o título executivo judicial não cria uma nova obrigação, mas sim chancela a obrigação preexistente, conferindo-lhe a executoriedade que lhe faltava.

Sob essa ótica, uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico impõe a conclusão de que, uma vez reconhecida a validade da relação jurídica contratual, devem ser observadas as cláusulas livremente pactuadas pelas partes, em respeito ao princípio da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), desde que não eivadas de ilegalidade ou abusividade, o que não foi reconhecido no caso em tela.

A sentença de primeiro grau, ao rejeitar os embargos monitórios, implicitamente validou as disposições contratuais, pois não acolheu as teses de abusividade levantadas pelos devedores.

Dessa forma, mostra-se incongruente validar a existência do débito principal com base no contrato e, ao mesmo tempo, afastar as cláusulas que disciplinam as consequências do seu inadimplemento, substituindo-as por critérios legais genéricos de atualização de débitos judiciais.

A mora dos devedores, no caso de obrigação líquida e com termo certo, constitui-se ex re, ou seja, a partir do vencimento, nos termos do art. 397 do Código Civil:

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.”

Portanto, devem incidir os encargos moratórios contratualmente previstos, que visam não apenas a remunerar o capital, mas também a penalizar o devedor pela impontualidade e a compensar o credor pelos prejuízos decorrentes do atraso.

A Cláusula Décima do “Contrato para Desconto de Títulos - Cláusulas Gerais” (cf. Id. nº 331380399), que integra o negócio jurídico celebrado, estabelece de forma clara os encargos incidentes em caso de inadimplemento, compreendendo os encargos financeiros contratados para o período de adimplência, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2%. A aplicação desses encargos não se exaure com o ajuizamento da demanda, mas perdura por todo o período da mora, que somente cessa com o efetivo pagamento do débito.

Limitar a incidência dos encargos contratuais à data da propositura da ação ou da citação e, a partir daí, aplicar índices diversos e, em regra, menos onerosos, representaria um benefício indevido ao devedor inadimplente, que se veria premiado pela sua própria torpeza, em detrimento do credor que cumpriu sua parte na avenca. Dessa forma, subverteria a lógica do sistema de crédito e incentivaria o descumprimento das obrigações.

Nesse ponto, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é pacífica e consolidada neste sentido, firmando a tese de que, em se tratando de dívida oriunda de contrato bancário, os encargos moratórios pactuados incidem até o efetivo pagamento do débito:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.

1. Ação monitória.

2.Havendo inadimplência, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento, e não, limitadamente, ao ajuizamento da ação executiva. Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nesta Corte Superior, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ.

3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ - Terceira Turma - Relatora Ministra Nancy Andrighi - AREsp n. 2.782.387/MT, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025.)

Este Tribunal de Justiça alinha-se ao mesmo entendimento:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DÍVIDA LIQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO.

Estando a demanda lastreada em dívida líquida e com vencimento certo, os encargos devem incidir na forma contratada até o efetivo pagamento, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.”

(TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Relatora Serly Marcondes Alves - Apelação Cível nº 1041869-48.2022.8.11.0041, julgado em 17/05/2023, publicado no DJE 20/05/2023)

Portanto, a sentença merece reforma no ponto impugnado, para que se determine a aplicação dos encargos de inadimplência previstos no contrato desde a data do vencimento da obrigação até a sua integral quitação, em conformidade com o que foi pactuado e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação com vistas a reformar em parte a r. sentença, apenas para determinar que sobre o valor da condenação (R$ 217.918,95) incidam os encargos moratórios previstos no respectivo contrato, a partir da data do inadimplemento de cada título que compõe o débito, até o efetivo e integral pagamento.

No mais, mantenho a sentença em seus demais termos.

Mantenho, também, a condenação dos apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme fixado na origem, porquanto o provimento do recurso não altera a sucumbência principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026